Tribunal: TJSP
Processo: 2084391-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 - Indeferimento do pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 não configurada – Matéria trazida à baila relativa à eventual ocorrência de decadência do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 - Indeferimento do pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 não configurada – Matéria trazida à baila relativa à eventual ocorrência de decadência do Município-de Araraquara quanto à revogação dos benefícios concedidos como incentivo fiscal à agravante que se mostra controvertida, havendo até mesmo manifestação do Ministério Público opinando pela inocorrência de continência ou conexão desta ação com a noticiada ação civil pública – Necessidade de, primeiramente, se instaurar o contraditório no caso vertente – Inexistência de elementos a autorizar, por ora, a concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição sumária – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000974117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2084391-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
AGA - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA EIRELI, é agravado MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Agravante: Aga - Armazens Gerais e Logistica Eireli
Agravado: Município de Araraquara
Comarca: Araraquara 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.773-b
Julgamento conjunto com o agravo de instrumento no
2084391-53.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
E
AGRAVO
INTERNO Ação anulatória de débito fiscal ISSQN
Exercícios de 2012 a 2014 - Indeferimento do pedido
de tutela de urgência Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade
Presença simultânea dos
requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 não
configurada
Matéria trazida à baila relativa à
eventual ocorrência de decadência do Município-de
Araraquara
quanto
à
revogação
dos
benefícios
concedidos como incentivo fiscal à agravante que se
mostra controvertida, havendo até mesmo manifestação
do Ministério Público opinando pela inocorrência de
continência ou conexão desta ação com a noticiada ação
civil pública
Necessidade de, primeiramente, se
instaurar
o
contraditório
no
caso
vertente

Inexistência de elementos a autorizar, por ora, a
concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição
sumária
Decisão mantida
Agravo de instrumento
desprovido Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho
de pág. 19 que indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado no
agravo de instrumento que AGA
Armazéns Gerais e Logística

EIRELI havia interposto anteriormente objetivando a reforma da r.
decisão de pág. 300 dos autos originários que, em ação anulatória de
débito fiscal proposta contra Município de Araraquara pretendendo
afastar a cobrança do ISSQN dos exercícios de 2012 a 2014, dando à
causa o valor de R$155.522,70, indeferiu a liminar pleiteada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
3
entendendo ausentes os requisitos para sua concessão.
Insurge-se a agravante sustentando que busca a anulação
de lançamentos tributários do ISSQN dos exercícios de 2012 a 2014
referentes à diferença de alíquota oriunda da invalidação de benefício
fiscal que havia sido concedido pelo Município de Araraquara, a qual
foi realizada fora do prazo decadencial e sem prévio atendimento à
ampla defesa e ao contraditório. Afirma haver se submetido a programa
de incentivo do Fisco Municipal que lhe deferiu isenção do IPTU e
redução da alíquota do ISSQN de 3% para 2%, por cinco anos, como
forma de promover o desenvimento do município. Alega que a ação
anulatória faz conexão com a ação civil pública no
1017203-85.2016.8.26.0037 e que, se considerarmos o prazo
decadencial de cinco anos para a Administração Pública poder anular
seus atos administrativos, ela teria até o dia 10/12/2013 para fazê-lo,
uma vez que a isenção foi concedida em 10/12/2008, mas assim não o
fez, de maneira que o crédito tributário buscado não é devido. Requer
concessão de tutela de urgência e, a final, seja dado provimento ao
agravo.
Recurso recebido e processado sem a tutela de urgência
pleiteada, o Município-agravado e apresentou contraminuta (págs.
13/15 do agravo interno).
É o relatório.
Primeiramente, em razão do julgamento do agravo de
instrumento, fica prejudicado o agravo interno.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
4
que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o
julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste
agravo de instrumento, que se restringem à averiguação da presença, ou
não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência ao agravante.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por
AGA Armazéns Gerais e Logística EIRELI contra Município de
Araraquara objetivando afastar a cobrança do ISSQN dos exercícios
de 2012 a 2014, dando à causa o valor de R$155.522,70.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Dessa forma, o exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal
revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele (AI no 92.010-5/2
Rel. Des. Vallim Bellocchi
j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2
Rel. Des. Coimbra Schmidt
v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido).
Insta consignar que, pelo contido no instrumento, não se
vislumbra, a priori, a presença simultânea dos requisitos estabelecidos
pelo art. 300, do CPC/2015, capaz de afastar, de plano, a cobrança de
referido crédito tributário.
No caso vertente, entendo que a agravante não logrou
apresentar, de plano, prova hábil a legitimar a concessão da liminar
requerida, antes mesmo de se estabelecer o contraditório, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
5
probabilidade do direito alegado.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta,
consistente, que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade,
o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária”
(Curso de Direito Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus
PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Assim, tem-se que a prévia oitiva do Município-
agravado se faz imprescindível no caso concreto, porquanto a matéria
trazida à baila pela autora, ora agravante, é controvertida, havendo nos
autos até mesmo manifestação do Ministério Público (págs. 297/299 dos
autos originários) opinando pela inocorrência de continência ou
conexão desta ação, que trata de ISSQN dos exercícios de 2012 a 2014,
com a ação civil pública no 1017203-85.2016.8.26.0037, na qual se
busca o ressarcimento dos prejuízos ao erário ocorridos em razão da
indevida concessão do benefício fiscal em relação aos exercícios de
2008 e 2011, mostrando-se indispensável, primeiramente, a oitiva do
Município-agravado, que não trará qualquer prejuízo à agravante e estar-
se-á privilegiando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Insta destacar, ainda, que a autora deixou de efetuar
depósito integral do valor em discussão, nem mesmo ofereceu a autora
carta de fiança ou seguro a fim de viabilizar a concessão da tutela de
urgência.
Ademais, embora concisa, a r. decisão agravada está
devidamente fundamentada, de maneira que não se poderia mesmo
conceder a tutela de urgência nesse momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
6
A concessão de tutela de urgência, como cediço, não se
destina a solver a questão de mérito antes da instauração do
contraditório. Preordena-se a atender situações revestidas de urgência,
como no caso vertente, em que se faz presente, além da verossimilhança
da alegação, o “receio de dano irreparável ou de difícil reparação”
(CPC, art. 273, I). Conquanto não se confunda com provimento de
natureza cautelar ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 717-718).
Portanto, 'in casu', entendo não estarem presentes os
requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada nesta fase de
cognição sumária, porquanto se mostra necessário o aprofundamento da
cognição, não tendo logrado a agravante desconstituir a presunção de
legitimidade do ato administrativo.
Sobre a necessidade de se aprofundar a cognição cumpre
trazer entendimento desta 18a Câmara de Direito Público em acórdão de
minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
ISSQN
Indeferimento da tutela de urgência que
objetivava afastar da base de cálculo do tributo os
serviços de valor agregado
Pretensão à reforma da
decisão
Inadmissibilidade
Questão relativa à
incidência ou não do ISSQN sobre contratos de
prestação de serviços de valor agregado e de
licenciamento
de
conteúdo
(direito
de
cessão
temporária da disponibilização do conteúdo dos
aplicativos da autora) que depende do crivo do
contraditório e de eventual dilação probatória

Ausência, nesta fase de cognição sumária, de
elementos a autorizar a concessão de tutela de
urgência
Necessária oitiva do ente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2084391-53.2020.8.26.0000/50000
7
Decisão mantida
Agravo desprovido” (Agravo de
instrumento
no
2257956-92.2019.8.26.0000,
j.
23/07/2020). destaquei
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15.a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO
INTERNO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito Fiscal
cumulada com pedido de Tutela de Urgência -
Deferimento parcial caracterizado pelo afastamento do
condicionamento
da
emissão
do
Certificado
de
Conclusão de Obra ('habite-se') ao prévio pagamento do
débito, mantendo-se, contudo, a exigibilidade do crédito
tributário - Interposição de agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal para suspender a exigibilidade do crédito
tributário - Liminar indeferida, ante a ausência de
elementos que evidenciassem a probabilidade do
direito alegado - Interposição de recurso de agravo
interno almejando a reconsideração da decisão
monocrática - Requisitos legais ausentes - Presunção
relativa
de
veracidade/legitimidade
do
ato
administrativo não afastada - Decisão mantida -
Agravo interno improvido” (Agravo Interno no Agravo
de Instrumento no 2054293-22.2019.8.26.0000/50000,
rel. Des. Silva Russo, j. 26/06/2019). destaquei
Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator